Tribunal: TJSP
Processo: 1002659-65.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – adjudicação em reclamação trabalhista, hipótese em que os créditos tributários não se sub-rogam na pessoa do adjudicatário, uma vez que violaria a preferência estabelecida no art. 186, do CTN – Não aplicação do art. 130, caput, do CTN – Sentença mantida. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000824544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002659-65.2017.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL, são apelados ANTONIO ROBERTO
DE ALMEIDA CASTILHO e MARIA DE FÁTIMA ALVES CASTILHO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o 3o juiz. Adotar-se-á a técnica do julgamento prolongado, com
fulcro no artigo 942 e seu parágrafo 2o do CPC, sendo chamados a integrarem a turma
julgadora os desembargadores Octavio Machado de Barros e Kleber Leyser de Aquino.
No julgamento prolongado, por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 3o juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1002659-65.2017.8.26.0358 - Mirassol
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
APELADOS: ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA CASTILHO E MARIA DE
FÁTIMA ALVES CASTILHO
VOTO No 15236
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – adjudicação em reclamação
trabalhista, hipótese em que os créditos tributários não se sub-
rogam na pessoa do adjudicatário, uma vez que violaria a
preferência estabelecida no art. 186, do CTN – Não aplicação
do art. 130, caput, do CTN – Sentença mantida. Recurso
Desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal para cobrança de IPTU1, julgou procedente os embargos à execução
fiscal para excluir a embargante do polo passivo, por entender que a sub-rogação, nos
termos do art. 130, do Código Tributário Nacional, não seria aplicável ao caso, uma vez
que se trata de concorrência entre crédito trabalhista e tributário, devendo prevalecer o
primeiro.
Em síntese, sustenta a apelante que os institutos da
adjudicação e arrematação não se confundem e, no caso sob judice, por se tratar de
adjudicação onde os beneficiários não depositaram qualquer valor para deter o bem,
restaram incumbidos, por conseguinte, de arcar com os tributos que recaem sobre o
imóvel. Assim, pede provimento ao apelo para que os créditos tributários oriundos de
IPTU sejam sub-rogados na pessoa do adjudicatário, aplicando-se ao caso a regra do art.
130, caput, do Código Tributário Nacional.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
1 Valor da causa: R$ 1.628,26 em 10.09.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls.
96/107).
É o relatório.
A insurgência não comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 10.09.2008 para
cobrança de IPTU referente ao exercício fiscal de 2004.
Parte do imóvel (quarenta por cento) foi adquirida pela
apelada em 14.04.2004, através da carta de adjudicação n. 003/2004, extraída da
reclamação trabalhista (processo n. 333/96), cuja averbação ocorreu em 19.01.2005.
Diversamente da arrematação, que é considerada uma
forma de aquisição originária, a adjudicação não extingue o ônus do imóvel adjudicado.
Dessa forma, cabe ao adjudicatário o pagamento dos tributos incidentes sobre o bem,
uma vez que o instituto não expurga os ônus obrigacionais propter rem.
Nesse sentido, o caso revela verdadeira hipótese de
adjudicação, pois realizada diretamente entre o credor e o devedor, e não pelo depósito
de preço por terceiro arrematante. Tal é, com efeito, o entendimento do STJ sobre o
tema:
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. AQUISIÇÃO
ORIGINÁRIA.
ADJUDICAÇÃO.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
130,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PROPTER
REM.
EXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Discute-se nos autos se o
credor-exequente (adjudicante) está dispensado do pagamento dos
tributos que recaem sobre o imóvel anteriores à adjudicação. 2.
Arrematação e adjudicação são situações distintas, não podendo a
analogia ser aplicada na forma pretendida pelo acórdão recorrido,
pois a adjudicação pelo credor com dispensa de depósito do preço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não pode ser comparada a arremate por terceiro. 3. A arrematação
em hasta pública extingue o ônus do imóvel arrematado, que passa
ao arrematante livre e desembaraçado de tributo ou
responsabilidade, sendo, portanto, considerada aquisição originária,
de modo que os débitos tributários anteriores à arrematação sub-
rogam-se no preço da hasta. Precedentes: REsp 1.188.655/RS, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.6.2010; AgRg no Ag
1.225.813/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
8.4.2010; REsp 909.254/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma DJe 21.11.2008. 4. O adquirente só deixa de ter
responsabilidade pelo pagamento do débitos anteriores que recaiam
sobre o Bem, se ocorreu, efetivamente, depósito do preço, que se
tornará a garantia dos demais credores. De molde que o crédito
fiscal perquirido pelo fisco é abatido do pagamento, quando da
praça, por isso que, encerrada a arrematação, não se pode imputar
ao adquirente qualquer encargo ou responsabilidade. 5. Por sua vez,
havendo a adjudicação do imóvel, cabe ao adquirente (credor) o
pagamento dos tributos incidentes sobre o Bem adjudicado, eis que,
ao contrário da arrematação em hasta pública, não possui o efeito de
expurgar os ônus obrigacionais que recaem sobre o Bem. 6. Na
adjudicação, a mutação do sujeito passivo não afasta a
responsabilidade pelo pagamento dos tributos do imóvel adjudicado,
uma vez que a obrigação tributária propter rem (no caso dos autos,
IPTU e taxas de serviço) acompanha o Bem, mesmo que os fatos
imponíveis sejam anteriores à alteração da titularidade do imóvel
(arts. 130 e 131, I, do CTN). 7. À luz do decidido no REsp
1.073.846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.12.2009,
"os impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação jurídica
tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado,
exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual
consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a
todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel." Recurso especial
provido.
(REsp
1179056/MG,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe
21/10/2010). Grifou-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, através de uma análise prima facie, a apelada
responderia pelo crédito tributário relativo ao IPTU de 2004, pois este iria sub-rogar-se,
nos termos do artigo 130, caput, do Código Tributário Nacional.
No entanto, depreende-se dos autos que a adjudicação se
deu em reclamação trabalhista e, por ser importância reclamada com base na relação de
emprego, o crédito tributário não poderia preferir aquela.
Em outras palavras, o artigo 130, caput, do Código
Tributário Nacional não é aplicável ao presente caso, posto que a dívida de IPTU cede
espaço à preferência do crédito trabalhista sobre o tributário, nos termos do artigo 186,
do CTN: “o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o
tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do
trabalho ou do acidente de trabalho”.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo a
sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Ficam prequestionadas todas as
normas legais e matérias constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.149 [DIGITAL]
Apelação no 1002659-65.2017.8.26.0358
Apelante: Município de Mirassol
Apelados: Antonio Roberto de Almeida Castilho e outro
Comarca: Mirassol
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O imóvel sobre o qual recai o débito de IPTU foi adjudicado em
hasta pública para satisfação de créditos trabalhistas, o que legitima a cobrança
haja vista tratar-se de obrigação propter rem.
Ora, arrematação e adjudicação são situações distintas, pois a
adjudicação pelo credor, com dispensa de depósito do preço não pode ser
comparada a arremate por terceiro.
A arrematação em hasta pública extingue o ônus do imóvel
arrematado, que passa ao arrematante livre e desembaraçado de tributo ou
responsabilidade, sendo, portanto, considerada aquisição originária, de modo que
os débitos tributários anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta.
O adquirente só deixa de ter responsabilidade pelo pagamento
dos débitos anteriores que recaiam sobre o bem, se ocorreu, efetivamente,
depósito do preço, que se tornará a garantia dos demais credores.
Nesse quadro, o crédito fiscal perquirido pelo Fisco é abatido do
pagamento, quando da praça, razão pela qual, encerrada a arrematação, não se
pode imputar ao adquirente qualquer encargo ou responsabilidade.
Por sua vez, havendo adjudicação do imóvel, hipótese dos autos,
cabe ao adquirente credor o pagamento dos tributos incidentes sobre o bem
adjudicado, eis que, ao contrário da arrematação em hasta pública, não possui o
efeito de expurgar os ônus obrigacionais que recaem sobre o bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na adjudicação, a mutação do sujeito passivo não afasta a
responsabilidade pelo pagamento dos tributos do imóvel adjudicado, vez que a
obrigação tributária propter rem (no caso dos autos, IPTU) acompanha o bem,
mesmo que os fatos imponíveis sejam anteriores à alteração da titularidade do
imóvel (arts. 130 e 131, I, do CTN).
Veja precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
ARREMATAÇÃO
DE
IMÓVEL
EM
HASTA
PÚBLICA.
AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. ADJUDICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. OCORRÊNCIA.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM. EXISTÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. Discute-se nos autos se o credor-exequente (adjudicante) está
dispensado do pagamento dos tributos que recaem sobre o
imóvel anteriores à adjudicação.
2. Arrematação e adjudicação são situações distintas, não
podendo a analogia ser aplicada na forma pretendida pelo
acórdão recorrido, pois a adjudicação pelo credor com dispensa
de depósito do preço não pode ser comparada a arremate por
terceiro.
3. A arrematação em hasta pública extingue o ônus do imóvel
arrematado, que passa ao arrematante livre e desembaraçado de
tributo ou responsabilidade, sendo, portanto, considerada
aquisição originária, de modo que os débitos tributários
anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta.
Precedentes: REsp 1.188.655/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 8.6.2010; AgRg no Ag 1.225.813/SP, Rel. Min.
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 8.4.2010; REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
909.254/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma DJe 21.11.2008.
4. O adquirente só deixa de ter responsabilidade pelo
pagamento do débitos anteriores que recaiam sobre o Bem, se
ocorreu, efetivamente, depósito do preço, que se tornará a
garantia dos demais credores. De molde que o crédito fiscal
perquirido pelo fisco é abatido do pagamento, quando da praça,
por isso que, encerrada a arrematação, não se pode imputar ao
adquirente qualquer encargo ou responsabilidade.
5. Por sua vez, havendo a adjudicação do imóvel, cabe ao
adquirente (credor) o pagamento dos tributos incidentes sobre
o bem adjudicado, eis que, ao contrário da arrematação em
hasta pública, não possui o efeito de expurgar os ônus
obrigacionais que recaem sobre o Bem.
6. Na adjudicação, a mutação do sujeito passivo não afasta a
responsabilidade pelo pagamento dos tributos do imóvel
adjudicado, uma vez que a obrigação tributária propter rem
(no caso dos autos, IPTU e taxas de serviço) acompanha o
Bem, mesmo que os fatos imponíveis sejam anteriores à
alteração da titularidade do imóvel (arts. 130 e 131, I, do CTN).
7. À luz do decidido no REsp 1.073.846/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 18.12.2009, "os impostos incidentes sobre
o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
- IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada com
a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na
titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam
obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos
aqueles que sucederem ao titular do imóvel."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso especial provido.”2 (destacamos)
Inaplicável, portanto, a regra do artigo 130, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional.
E na condição de coproprietário do imóvel, responde
solidariamente com os demais pela integralidade do débito, porquanto, nos
termos do parágrafo único do artigo 124 do Código Tributário Nacional, “a
solidariedade tributária passiva não comporta benefício de ordem, ou seja, o
Estado pode escolher qualquer um dos devedores para assumir totalmente o
cumprimento da obrigação tributária”3.
Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte:
“APELAÇÃO
ORDINÁRIA
IPTU, exercício de 2018

Município de Itapecerica da Serra Proprietário de parte ideal
do imóvel que pretende o pagamento parcial do Tributo

Impossibilidade, eis que há solidariedade passiva entre os
coproprietários Existência de interesse comum, podendo cada
proprietário responder integralmente pela dívida Sentença
Mantida RECURSO IMPROVIDO”4.
De rigor, portanto, a reforma da sentença para julgar
improcedentes os embargos à execução fiscal, invertendo-se a sucumbência.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
2 REsp 1179056 MG, relator Min. HUMBERTO MARTINS, j. 7.10.2010.
3 Código Tributário Nacional Comentado / Eduardo Sabbag. 2. ed. rev., atual. e ampl.
Rio de Janeiro: Forense;São Paulo: MÉTODO, 2018.
4 1002005-57.2017, Rel. Rodrigues de Aguiar, j. 29.8.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
12C8F409
6
10
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
12E2F043
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002659-65.2017.8.26.0358 e o código de confirmação da tabela acima.